Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUISITÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR OMISSÃO. RE No 1.309.081/MA. TEMA 1.142. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e IPREV, “com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e reconhecer a impossibilidade de execução dos honorários referentes à fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual de sentença, por afronta ao art. 100, § 8o da CF, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.309.081/ MA, julgado com repercussão geral (Tema no 1.142). Acórdão de ID 28511027 reformado.”
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A competência absoluta, por ser questão de ordem pública, não se sujeita a preclusão, podendo ser reconhecida a requerimento das partes ou de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. O embargante não demonstra as alegadas omissões, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.